Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750080-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia Agravada: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0717919-89.2024.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de renúncia ao mandato outorgado pela pessoa jurídica Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda nos autos do processo de origem. Verifica-se que a petição de interposição do recurso (Id. 66556022) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator